Tribunal: STF
Processo: HC 207843
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 693.599/SP), assim ementado (eDOC.07 7):
    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SANÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA. OITIVA JUDICIAL DO SENTENCIADO. AUSÊNCIA DE REGRESSÃO DE REGIME. DESNECESSIDADE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. No que tange ao aspecto prescricional, as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram a diretriz de que, em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo.
    2. Na hipótese, conforme consta dos autos, a falta grave foi cometida em 4/9/2014, tendo sido determinada a instauração de procedimento administrativo disciplinar para a respectiva apuração. A infração disciplinar foi homologada pelo Juízo das Execuções Criminais em 1°/12/2015. A conduta foi praticada após a edição da Lei n. 12.234/2010, cujo menor lapso prescricional é de 3 anos, prazo não implementado entre a data da falta e a respectiva homologação judicial. Portanto, não está prescrita a falta grave.
    3. In casu, entendeu a Corte de origem caracterizada a falta grave, haja vista que o ora agravante praticou fato que caracteriza falta disciplinar de natureza grave, consistente na tentativa de fuga, com dano ao patrimônio público. Conforme apurado, agentes penitenciários, em razão de denúncia de que os detentos da cela 08 do raio 08 estariam com plano de fuga em massa, iniciaram monitoramento, constatando que, em 04.09.14, os detentos da referida cela estavam quebrando algo. No momento da contagem, em vistoria na estrutura da cela, encontraram um saco com pedras retiradas do degrau da escada que dá acesso às camas superiores, para retirada de ferros da estrutura, além de uma corda artesanal. No banheiro, notaram algo estranho na ventana de ventilação, que constataram tratar-se de uma massa artesanal que maquiava um corte no teto, massa esta que foi encontrada também em um buraco na valeta de água do pátio, em que estavam enterrados alguns dos ferros retirados do degrau da cela.
    4. De fato, consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que a tentativa de fuga e dano ao estabelecimento prisional caracterizam falta disciplinar de natureza grave. Precedentes.
    5. Registre-se entendimento deste Tribunal no sentido de que a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave [...]. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário,de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral. (HC n. 391.170, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HCn. 334.732, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015,publicado em 1º/2/2016.
    6. De outra parte, não ficou configurada a suposta sanção coletiva, alegada pela defesa, haja vista que, conforme depoimento do agentes penitenciários: [...] os ocupantes da cela, dentre eles o ora agravante, apresentaram-se espontaneamente como autores dos atos ilícitos (grifei)
    7. Anote-se que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido absolvição/desclassificação de falta grave, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias ordinárias, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e provas constantes dos autos da execução, procedimento vedado pelos estreitos limites do remédio heróico,caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.
    8. Por fim, esta Corte possui orientação no sentido de ser desnecessária a realização de audiência de justificação para homologação de falta grave, se ocorreu a apuração da falta disciplinar em regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado, ao reeducando, o contraditório e ampla defesa, inclusive com a participação da defesa técnica (HC n. 333.233/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 6/11/2015). Ressalte-se, por oportuno, que o artigo 118 da LEP exige a oitiva prévia do apenado apenas nos casos de regressão definitiva de regime prisional, o que não é a hipótese dos autos, porquanto não houve regressão do sentenciado a regime mais gravoso. Precedentes. 
    9.Agravo regimental não provido.”
    Busca- se, em suma, a concessão da ordem a fim de “anular os efeitos da falta grave” reconhecida pelo Juízo da Execução, pois: o a) o paciente não foi previamente ouvido em Juízo acerca da falta disciplinar que lhe fora imputada, consoante determina expressamente o art. 118, § 2º, da Lei nº 7.210/84, “mas tão somente na presença da autoridade penitenciária, em afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade, padecendo de vício a decisão do Tribunal coator”; b) operou-se a prescrição da falta disciplinar, pois “no caso em testilha que a instauração do procedimento referente à falta disciplinar se deu em 04.09.2014, sendo que a decisão judicial SOMENTE FOI PROLATADA EM 01/12/2015, ou seja, em prazo superior a 180 dias”; c) o procedimento que resultou na sanção aplicada ao paciente é nulo pois assentou-se em denúncia anônima, além de ter restando ausente “a clara individualização do sujeito e a descrição dos fatos a ele imputados.”
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, como regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal). (HC 122.268, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    As teses de nulidade por ausência de oitiva prévia do executado em Juízo, imposição de sanção coletiva e a prescrição da falta disciplinar foram afastadas pelo Tribunal de Origem nos seguintes termos:
    “O recurso interposto não comporta provimento. 
    Afasta-se, inicialmente, a preliminar de nulidade da decisão agravada, em razão da ausência de oitiva judicial do reeducando.  Depreende-se dos autos que o agravante foi ouvido pela autoridade responsável pela apuração da falta disciplinar, oportunidade em foram atendidas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa através da participação ativa de advogada da FUNAP. Assim, inexistiu qualquer afronta ao disposto no art. 118, inc. I, § 2º, da LEP [...] 
    [...] 
    [...] o dispositivo não preceitua a necessidade da oitiva do reeducando pela autoridade judiciária, tratando-se, em verdade, de oitiva realizada durante o procedimento administrativo instaurado e presidido pela Comissão Sindicante do estabelecimento penitenciário.  Neste contexto, o agravante prestou suas declarações na presença de advogada da FUNAP em meio a procedimento administrativo de apuração do cometimento da falta grave (fls. 26). Tal oitiva atendeu à garantia constitucional do devido processo legal, propiciando ao reeducando o exercício dos direitos constitucionalmente consagrados do contraditório e da ampla defesa, não havendo exigência legal quanto à oitiva perante o juízo, como quer fazer crer a defesa. 
    Convém salientar que a regra do art. 118,inc. I, § 2º, da LEP, a nosso ver, deve ser interpretada sistematicamente com os preceitos contidos nos arts. 54, 59 e 60 do mesmo diploma legal, os quais estabelecem a necessidade de apuração por Comissão Processante das faltas disciplinares praticadas por indivíduos custodiados pelo Estado. [...] 
    Assim, não havendo que se falar em ultraje ao contraditório e à ampla defesa, tampouco em deficiência de defesa técnica, imperiosa a rejeição da preliminar aventada. 
    De igual sorte, não há que se falar em reconhecimento da prescrição administrativa da falta disciplinar, uma vez que entre os fatos (4/9/2014) e a r. decisão homologatória (1°/12/2015), não houve o transcurso do prazo de 03 anos previsto no art. 109, inc. VI, do Código Penal, conforme entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores. 
    [...] 
    Também não merece acolhimento a alegação de nulidade por ter a sindicância sido concluída no prazo estabelecido no art. 62, da Resolução SAP nº 144/10 (instauração em 5/9/2014 e conclusão em 28/11/2014 - não em 2015, como constou na minuta do agravo). 
    A inobservância do referido prazo constitui mera irregularidade administrativa, sem reflexos na esfera judicial, uma vez que inexiste norma jurídica neste sentido. [...] Arredadas as preliminares, no mérito, o recurso interposto não comporta provimento. 
    Segundo consta dos autos, o agravante Valdir Batista de Araújo praticou fato que caracteriza falta disciplinar de natureza grave, consistente na tentativa de fuga, com dano ao patrimônio público. Conforme apurado, agentes penitenciários, em razão de denúncia de que os detentos da cela 08 do raio 08 estariam com plano de fuga em massa, iniciaram monitoramento, constatando que, em 4/9/2014, os detentos da referida cela estavam quebrando algo. No momento da contagem, em vistoria na estrutura da cela, encontraram um saco com pedras retiradas do degrau da escada que dá acesso às camas superiores, para retirada de ferros da estrutura, além de uma corda artesanal. No banheiro, notaram algo estranho na ventana de ventilação, que constataram tratar-se de uma massa artesanal que maquiava um corte no teto, massa esta que foi encontrada também em um buraco na valeta de água do pátio, em que estavam enterrados alguns dos ferros retirados do degrau da cela. 
    Ouvidos, os agentes penitenciários Ricardo José Galbero e Maurin Alves dos Santos confirmaram os fatos narrados no comunicado de evento, acrescentando que os ocupantes da cela, dentre eles o ora agravante, apresentaram-se espontaneamente como autores dos atos ilícitos (fls. 28/34). 
    O agravante, por sua vez, limitou-se a negar os fatos a ele imputados, sob a alegação de que não teve participação nos danos causados à estrutura da cela, que não tinha a intenção de fugir e que, no momento dos fatos, estava fora da cela, participando de um culto evangélico (fl. 26).
      Sua negativa, porém, restou isolada no autos. 
    Por oportuno, cumpre ressaltar que os depoimentos dos agentes de segurança penitenciária têm presunção relativa de idoneidade, merecendo credibilidade, uma vez que foram prestados de forma segura, precisa e uniforme no decorrer do procedimento administrativo. 
    Ademais, a referida cela era habitada pelo agravante e por outros 51 detentos, não sendo crível a alegação do acusado de que não teve participação nos danos, porque, no mínimo, foi conivente ao ver o patrimônio público sendo danificado, omitindo-se de informar o fato a funcionários. 
    Não há que se falar, ainda, em punição coletiva. 
    Isso porque, da detida análise dos autos, verifica-se que o agravante é acusado de danificar a cela em que se encontrava a fim de realizar fuga em massa, de forma que a conduta está individualizada, ainda que tenha sido praticada em conjunto com outros detentos.  Consequentemente, o robusto conjunto probatório colhido durante a sindicância não deixa dúvidas do envolvimento do agravante na falta disciplinar em comento, de forma que não devem subsistir as teses absolutórias aventadas pela defesa.0
    Por fim, registre-se ser necessária a elaboração de novo cálculo das penas, conforme determinado pelo Juízo a quo, tendo em vista que a anotação da falta grave implica interrupção do prazo para aquisição da progressão de regime prisional. [...]”
    O Superior Tribunal de Justiça, comungando das razões externadas pelo Tribunal Origem, também afastou os pontos ora debatidos, com base na seguinte fundamentação: 
    “Com efeito, inaceitável a tese de superveniência da prescrição por analogia à semestralidade prevista nas sanções administrativas instituídas no Regime dos Servidores Públicos Federais Lei 8.112/90. 
    Isso porque, segundo remansosa jurisprudência, deve-se observar o menor lapso previsto nos incisos do artigo 109 do Código Penal, no qual há tratamento particular sobre a prescrição. 
    Por outro lado, consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que a tentativa de fuga e dano ao estabelecimento prisional caracterizam falta disciplinar de natureza grave. Precedentes. 
    Registre-se entendimento deste Tribunal no sentido de que a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave [...]. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário,de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral. (HC n. 391.170, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HCn. 334.732, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015,publicado em 1º/2/2016. 
    In casu, não ficou configurada a suposta sanção coletiva, alegada pela defesa, haja vista que, conforme depoimento do agentes penitenciários: [...] os ocupantes da cela, dentre eles o ora agravante, apresentaram-se espontaneamente como autores dos atos ilícitos (grifei) 
    Anote-se que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido absolvição/desclassificação de falta grave, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias ordinárias, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e provas constantes dos autos da execução, procedimento vedado pelos estreitos limites do remédio heroico,caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. 
    Por fim, esta Corte possui orientação no sentido de ser desnecessária a realização de audiência de justificação para homologação de falta grave, se ocorreu a apuração da falta disciplinar em regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado, ao reeducando, o contraditório e ampla defesa, inclusive com a participação da defesa técnica (HC n. 333.233/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 6/11/2015). Ressalte-se, por oportuno, que o artigo 118 da LEP exige a oitiva prévia do apenado apenas nos casos de regressão definitiva de regime prisional, o que não é a hipótese dos autos, porquanto não houve regressão do sentenciado a regime mais gravoso. Precedentes.”
    A despeito das alegações do impetrante, não antevejo ilegalidade manifesta nas decisões emanadas pelas instâncias antecedentes. 
    2.1. Primeiramente, como bem asseverou o STJ, a imposição da falta grave foi devidamente motivada pelo Juízo da Execução, o qual asseverou que, apesar da negativa do executado, haveria provas suficientes para concluir pela sua participação no evento, pois “ouvidos, os agentes penitenciários Ricardo José Galbero e Maurin Alves dos Santos confirmaram os fatos narrados no comunicado de evento, acrescentando que os ocupantes da cela, dentre eles o ora agravante, apresentaram-se espontaneamente como autores dos atos ilícitos.”
    Assim havendo fundamentação idônea não como reputar ilegal a decisão proferida pela instância originária, ainda que dela possa o impetrante discordar. 
    Quanto ao ponto, elucido, ademais, que o habeas corpus não é a via adequada para o revolvimento de fatos e provas, ou mesmo para avaliar qual prova deve, no caso concreto, ser sopesada com maior valor (se o depoimento dos agentes penitenciários ou a negativa do executado). 
    Como bem assentado pelo STJ, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 
    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137.695, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 04.05.2012; RHC 121.092, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12.05.2014; HC 118.602, Segunda Turma, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 11.03.2014; HC 111.398, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 03.05.2012.
    Em acréscimo, enfatizo que a proporcionalidade da sanção insere-se no escopo da justiça do caso concreto, espacialidade na qual prevalece a discricionariedade das instâncias ordinárias.
    2.2. No que tange à ausência de oitiva prévia em Juízo do paciente, tampouco verifico a existência de constrangimento ilegal alcançável em sede de habeas corpus.
    Segundo parte da doutrina, a “execução penal é atividade complexa, que se desenvolve, entrosadamente, nos planos jurisdicional e administrativo. Nem se desconhece que dessa atividade participam dois Poderes estatais: o Judiciário e o Executivo, por intermédio, respectivamente, dos órgãos jurisdicionais e dos estabelecimentos penais” (GRINOVER, Ada Pellegrini. Natureza Jurídica da Execução Penal. In: GRINOVER, Ada Pellegrini (coord). Execução Penal: mesas de processo penal, doutrina, jurisprudência e súmulas. São Paulo: Max Limonad, 1987, p. 7).
    É induvidoso, nesse contexto, que o estabelecimento prisional exerce poder disciplinar em relação aos custodiados, a teor, inclusive, do art. 47 da Lei n. 7.210/1984, que estabelece a seguinte regra geral:
    “Art. 47. O poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade, será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares.”
    A propósito, nos termos do art. 53 da Lei de Execuções Penais, as sanções disciplinares, com exceção da inclusão no regime disciplinar diferenciado, serão aplicadas por ato motivado do Diretor do estabelecimento prisional (LEP, art. 54). 
    Percebe-se, nessa ótica, que a autoridade administrativa, no campo da execução penal, em regra, detém atribuição para processar e decidir questões afetas a infrações disciplinares.
    A mesma Lei 7.210/1984, por sua vez, ressalva que determinados atos são privativos do Juiz da Execução Penal, como, por exemplo, a aplicação de falta grave e a regressão de regime (art. 48 c/c art. 118, I). 
    Nesse cenário, cumpre asseverar que a autoridade administrativa possui, como visto, em tese, aptidão para processar e examinar questões afetas ao poder disciplinar. 
    Na espécie, a Lei retira do Diretor do estabelecimento prisional tão somente a competência para decidir sobre a falta grave.
    Não verifico, com a devida vênia, reserva de jurisdição expressa quanto à atribuição atinente à fase instrutória, o que se amolda à conjugação própria entre Estado-Juiz e Estado-Administração que caracteriza a execução penal, notadamente a cooperação que pode e deve nutrir essa relação. 
    Ainda que se reconhecesse a competência do Juiz da Execução para realização de tal ato, não depreendo que se trata de atribuição indelegável. 
    Reitero que a autoridade administrativa, em execução penal, possui aptidão geral para processamento e decisão de questões afetas à disciplina atinentes aos afazeres do estabelecimento prisional. 
    Nessa perspectiva, e forte no papel desempenhado pela Administração em sede de execução penal, voltada à cooperação entre os Poderes Executivo e Judiciário e com inclusão de poderes, em geral, de ordem disciplinar, não verifico qualquer irregularidade. 
    E, mesmo que houvesse, a defesa não logrou apontar a ocorrência de prejuízo concreto, como exige o art. 563 do CPP, na medida em que, ao fim e ao cabo, é do Estado-Juiz a competência para examinar e valorar a oitiva produzida, ainda que em sede administrativa, ato que contou, inclusive, com participação da defesa técnica. 
    De tal entendimento, ademais, não destoa a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte:
    “a manifestação de investigado, acompanhada de defesa técnica, com a observância do princípio do contraditório em procedimento administrativo de apuração de falta grave, em sede de execução  penal, é lídima, sendo desnecessária nova oitiva antes da homologação da infração disciplinar” (HC 182.325-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.06.2020).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução Penal. 3. Cometimento de falta grave. 4. Definição de nova data para contagem de benefícios e perda de dias remidos. Manutenção em regime fechado. 5. Ausência de audiência de justificação não violou o contraditório e a ampla defesa. 6. Agravante devidamente ouvido durante a instrução do PAD e audiência devolutiva. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (HC 150745 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019).
    2.3. Por fim, não há falar em prescrição da infração disciplinar, uma vez que a competência para legislar sobre direito penal é privativa da União (HC 97.611/RS, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 7.8.2009 ) e, por isso, inaplicável a norma pretendida pelo impetrante (Lei 8.112/90 ou Regimento Interno dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo). 
    Com efeito, consoante remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, na falta de prazo prescricional específico, utiliza-se o Código Penal por analogia (HC 92.000/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 30.11.2007). Desse modo, prescreve em 3 anos a pretensão de apurar infração disciplinar, consoante o disposto no artigo 109, VI, do Código Penal, do que se depreende que a cogitada prescrição da sanção disciplinar não se efetivou. 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 4 de novembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente